Tribunal: TJDFT
Processo: 0736122-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0736122-53.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NAIANE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: GERIVALDO FARIA LOUZADO DESPACHO Vistos, etc. O advogado da parte recorrente, JONATHAN TAVARES SANTOS, na petição de ID 75884250, requer a suspensão do prazo processual, por motivo de doença. Antes de analisar referido pedido, intime-se a parte recorrente para juntar aos autos a procuração outorgada ao referido advogado, quando da apresentação de sua peça defensiva, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Brasília, 9 de setembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal